Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL e CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DAS PARTES. ARTS. 642 E 643 DO CPC. OBRIGATORIDADE DE DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A decisão que julga improcedente o pedido de habilitação de crédito relacionado à ação de inventário, ante a ausência de aquiescência entre as partes quanto à exigibilidade do crédito e a necessidade de discussão da matéria nas vias ordinárias, encontra consonância no disposto nos artigos 642 e 643 do CPC.
2. Não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária, mormente na hipótese de ausência de litigiosidade.
3. Negou-se provimento ao recurso da parte autora. Deu-se provimento ao recurso da parte ré.